Tribunal: TJDFT
Processo: 0753581-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PARTE RÉ. CONSUMIDORA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face de decisão em que foi declinada, de ofício, a competência em favor do foro de domicílio do consumidor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A validade da cláusula de eleição de foro prevista no contrato de consumo, em face das regras protetivas do Código de Defesa do Consumidor, e a possibilidade de declinação, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda, quando figurar consumidor no polo passivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 6o, VIII do Código de Defesa do Consumidor estabelece que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos”.
4. As normas consumeristas são de ordem pública e interesse social, devendo prevalecer sobre as disposições contratuais.
5. Conforme a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, “a competência territorial nas relações de consumo, quando o consumidor está no polo passivo, é absoluta e improrrogável, devendo a ação ser proposta no domicílio do consumidor para facilitar sua defesa.” (CC n. 212.987/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025)
6. A Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, quando do julgamento do IRDR 17, fixou a tese de que, “nas ações propostas contra o consumidor é cabível a declinação de competência de ofício.” (Acórdão 1401093, 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 21/02/2022, publicado no DJe: 11/03/2022.)
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de Julgamento: "Figurando o consumidor no polo passivo da demanda, é cabível a declinação, de ofício, da competência para processar e julgar a demanda para o foro de domicílio do consumidor".
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm. 297; STJ, CC n. 212.987/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025; TJDFT, (Acórdão 1401093, 0702383-40.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO, data de julgamento: 21/02/2022, publicado no DJe: 11/03/2022.)